Tribunal: TJDFT
Processo: 0009659-49.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR TIO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, atesta que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. Demonstrado que o recorrente praticou atos libidinosos com a vítima em, ao menos, duas oportunidades distintas, inviável reconhecer a ocorrência de crime único, devendo ser mantida a continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
5. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c os artigos 71 e 226, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).